Tribunal: TJDFT
Processo: 0728081-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728081-43.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: ADELMO DE ANDRADE NASCIMENTO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 163196488 do processo n. 0703696-33.2020.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela ora agravante contra Adelmo de Andrade Nascimento, indeferiu o pedido de penhora de parcela do salário do executado. Em suas razões recursais (ID 48940797), a agravante sustenta que STJ possui entendimento pacífico acerca da possibilidade de penhora de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência do devedor e de sua família. Argumenta que o agravado possui renda mensal líquida superior a R$12.000,00 (doze mil reais), de sorte que a penhora de percentual do salário não é capaz de comprometer sua subsistência. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja deferido o pedido de penhora de percentual do salário do agravado. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela provisória. Preparo recolhido (IDs 48940800 e 48940802). Consoante decisão de ID 48999699, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Interposto agravo interno (ID 49876377), o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, a fim de deferir antecipadamente o pedido de penhora de 30% sobre os rendimentos da agravada. Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno, de acordo com as certidões de IDs 49937352 e 50972754. Os autos vieram a esta Relatoria por redistribuição aleatória, em decorrência de a Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais compor este órgão (ID 48971286). É o relatório. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de referência (processo n. 0703696-33.2020.8.07.0001) no dia 30/8/2023, por ter sido satisfeita a obrigação devida. Notadamente, a prolação de sentença inaugura fase processual, sendo a decisão interlocutória substituída pela decisão terminativa. Destarte, em razão da superveniência de sentença, cujo conteúdo firmado em cognição exauriente abrange o objeto do agravo de instrumento, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, "a superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto" (REsp n. 1.971.910/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/2/2022, DJe 23/2/2022). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.307.797/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 11 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora